Tribunal: TJDFT
Processo: 0731773-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731773-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID origem 166144815) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação indenizatória (processo no 0716525-24.2022.8.07.0018) ajuizada por MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus probatório em desfavor da parte requerida, ora agravante. Alega o DISTRITO FEDERAL, em síntese, que “a requisição judicial da documentação relativa ao serviço prestado à Agravada resolveria qualquer dificuldade que se pudesse alegar quanto à obtenção de tais documentos junto ao Recorrente. O que contradiz a premissa de que partiu o magistrado para a prolação da sua decisão, no sentido da maior facilidade quanto à demonstração da adequação do atendimento médico prestado à paciente por parte do Distrito Federal, em razão de dispor o último dos registros relativos ao serviço prestado, valendo informar que já está providenciando o Agravante a juntada do prontuário médico da Recorrida ao processo de origem” (ID 49659171 – p. 5/6). Sustenta que “no caso em análise, não se faz simplesmente presente o requisito legal da ‘muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados’, relativo a suposto erro médico” (ID 49659171 – p. 7). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando-se os autos na origem, verifica-se que para o deslinde da contenda faz-se necessário verificar se o falecimento da paciente em 15.10.2022 guarda ou não relação com a falta ou não de transferência desta para leito de UTI, após a realização de cirurgia de quadril, que se encontrava fraturado em decorrência de queda em desnível. Outrossim, pontua o magistrado na decisão agravada que, “uma vez que o tratamento dispensado à 1a autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, nos termos do §1o do art. art. 373 do CPC, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o evento morte da paciente Silvia Ribeiro da Silva, mãe da autora” (ID 166144815) Tendo como incontroverso que o atendimento da genitora da autora ocorreu em hospital público distrital (Hospital Regional do Paranoá), a decisão agravada promoveu o saneamento do feito e, por conseguinte, realizou o balizamento da fase instrutória. Para tanto, lançou mão o Juízo a quo da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, para incumbir ao ora agravante a responsabilidade de informar o processo quanto à existência ou não de nexo causal entre a ocorrência de saúde apresentada pela autora, o serviço que fora prestado pelos profissionais que atenderam a sua genitora no hospital e a conduta desta para averiguação. Em uma análise apriorística, não se vislumbra retoque a ser feito na conduta do magistrado na origem ao promover a inversão do ônus probatório quanto ao nexo causal, uma vez que, de fato, o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, e o DISTRITO FEDERAL dispõe (ou ao menos deveria registrar, guardar e, portanto, dispor) de toda a documentação sobre o atendimento do paciente, inexorável que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do alegado acerto nas condutas médicas adotadas. Friso, ainda, que, inobstante haja a inversão do ônus probatório, este a princípio resta delimitado quanto a demonstrar que o “atendimento médico-hospitalar (ou a sua insuficiência não contribuiu para o evento morte da paciente Silvia Ribeiro da Silva, mãe da autora” (ID origem 166144815), pois especificamente quanto ao dever de comprovação dos danos elencados na petição inicial, quando cabível, deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. Diante das peculiaridades reveladas no caso emoldurado nos autos originários, as quais denotam a dificuldade acima do normal de a parte autora comprovar a suposta falha na prestação dos serviços de atendimento médico-hospitalares que culminaram nos danos que alega ostentar, ao passo que há maior facilidade do requerido em fazê-lo, tem-se como aparentemente preenchidos os requisitos previstos no § 1o do art. 373 do CPC para a promoção da redistribuição dos ônus probatórios na espécie. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator